Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA. CELULAR APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria do delito de tráfico interestadual de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e orais colhidas, que demonstram que a ré transportava substância entorpecente para difusão ilícita.
2. A elevada quantidade de droga, aliada às circunstâncias da sua apreensão, pode ser utilizada na terceira fase para afastar a causa de diminuição da pena prevista no §4o do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pois demonstra a habitualidade do tráfico e a dedicação a atividades criminosas.
3. A detração é um direito do apenado, nos termos do art. 42 do Código Penal, no entanto, a implementação desse direito deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.
4. Em razão da pena dosada, deve ser fixado o regime semiaberto para o início do seu cumprimento, a teor do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, bem como inviável a sua substituição por penas restritivas de direito (art. 44, I, do CP).
5. É incabível a restituição de aparelho celular apreendido no momento da prisão em flagrante da ré, quando demonstrado que este bem era utilizado para a difusão de drogas ilícitas.
6. Recurso conhecido e não provido.